Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-43.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERMERCADO. ARROMBAMENTO DE AUTOMÓVEL NO ESTACIONAMENTO. FURTO DE OBJETOS CONSTANTES NO SEU INTERIOR. DEVER REPARATÓRIO DO FORNECEDOR. DANO MORAL EXISTENTE E SUFICIENTEMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do JECCRIM do Núcleo Bandeirante, que julgou procedente em parte o pedido para condená-la a pagar, em favor da autora Stella, as quantias de R$ 42,00 e R$ 1.000,00, e em favor do autor Nelson os valores de R$ R$ 4.318,11 e R$ 2.500,00, a título de danos materiais e morais, respectivamente.
2. Segundo os autores, no dia 16/08/2019 o veículo pertencente a eles teria sido violado no estacionamento do réu, seguido do furto de alguns objetos guardados no seu interior. O recorrente postula a exclusão da sua responsabilidade em nome da culpa exclusiva de terceiro (delinquente), a inexistência de provas do dano material, a ausência de danos morais e o excesso do quantum arbitrado.
3. Na forma da jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento” (Súmula 130) – REsp 36.333/SP, Rel. Min. Costa Leite, Terceira Turma, julgado em 13/09/1993, Lauriano Tebar Júnior versus Bozano Simonsen Centros Comerciais S/A.
4. Isto porque a comodidade de estacionamento dada aos consumidores, que em razão dele acabam sendo atraídos para o centro comercial, vem acompanhada do encargo de garantir a segurança do local, bem como do dever indenizatório quando tal serviço não é prestado a contento. Deste modo, não há que se falar em incidência da culpa exclusiva de terceiro para excluir a condenação do recorrente, uma vez que houve evidente falha na guarda do automóvel dos autores.
5. Os danos materiais foram suficientemente demonstrados: o autor Nelson colacionou a nota fiscal do seu notebook (ID 20254487), bem como declaração firmada por quem consta como adquirente na nota fiscal no sentido de que o recorrido em questão é o real dono do aparelho (ID 20254481); há também nota fiscal relativa à capa do referido computador (ID 20254488). Tenho por igualmente comprovado o prejuízo que a autora Stella suportou ao obter a segunda via da sua carteira de identidade (R$ 42,00 – 20254491).
6. Quanto ao dano moral, correto o julgamento de origem, pois os transtornos que os recorridos suportaram – vilipêndio do seu veículo, furto de objetos pessoais, idas à delegacia de polícia etc. –, somados à reprovável conduta do recorrente em promover o devido ressarcimento, acarretou efetivamente lesão imaterial.
7. Tenho também por suficientemente fixado o dano moral, inclusive no que toca à diferença das respectivas quantias (R$ 2.500,00 para o autor e R$ 1.000,00 para a autora), uma vez que o notebook da última foi encontrado posteriormente em uma batida policial, enquanto que o do primeiro não, causando-lhe presumidos prejuízos pessoais (perdas de arquivos de importância nesta seara) e profissionais (pois o autor exerce o labor do magistério).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente em honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.